Tribunal: STF
Processo: HC 265597
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Felipe de Almeida Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.030.455/SP (evento 11).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Aduz que a decisão está baseada na gravidade abstrata do delito, sem indicar elementos concretos e individualizados que justifiquem a medida. Assevera que o paciente não representa risco à ordem pública, visto que “ao tomar conhecimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, apresentou-se espontaneamente à autoridade policial”. Ressalta que o paciente é portador de transtorno bipolar e necessita de tratamento médico contínuo com o uso de medicamentos controlados. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 11):



   “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



   1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



   2. No caso, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o acusado seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas. A propósito, destacaram as instâncias de origem que, quanto "ao investigado Felipe, também são fortes os indícios de sua atuação como traficante de drogas, atuando na cidade de Marília, bem como distribuindo drogas para traficantes de outras cidades, incluindo para o investigado Otávio. Apurou-se nas investigações um tom de liderança de Felipe em relação a Otávio, visto que aquele determina até a forma de cobrança e de recebimento de valores provenientes do tráfico" (e-STJ fl. 66). 



   De se ver, desse modo, que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



   3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



   4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 



   5. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP, ao constatar o preenchimento dos requisitos legais e, com base nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, decretou a prisão preventiva do paciente (evento 3).



    Impetrado habeas corpus, o Tribunal local denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do paciente, ao consignar que o fundamento adotado pelo magistrado de primeiro grau - garantia da ordem pública - constitui motivação idônea e suficiente para justificar a necessidade da custódia cautelar. Extraio da referida decisão (evento 2):



    “(...)



    Donde a solução encontrada pela origem, decretando a custódia do paciente, ser medida de prudência, zelo e preocupação com o social. 



    Garante-se, com isso, a ordem pública e social e previne-se eventual desaparecimento do paciente. 



    Pretexta, ainda, (i) inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e (ii) ausência de contemporaneidade do decreto prisional. 



    E nada obstante o respeito e consideração que se dedique às ilustres teses defensivas, verdade é que não se pode cassar a custódia, in casu, também por essas razões.



    Primeiro porque a decisão atacada (f. 6/10), mais que fundamentada, cumpre absoluta e perfeitamente os requisitos legais, porque esclarece quais os fundamentos e justificativas para a necessidade prisional. 



    Que são aqui encampados e adotados. 



    Ao referir-se à gravidade do crime em tese praticado pelo paciente, apontando-se que é necessária a imposição de prisão cautelar para fins de garantia da ordem pública, a indicar a insuficiência da fixação de medidas cautelares alternativas para atender a esse fim, está-se, sem dúvidas, justificando plenamente a atuação do Estado, na coarctação da liberdade de ir e vir do cidadão. 



    Segundo porque tratando-se de feito complexo, com a revelação de fortes indícios do envolvimento do paciente no tráfico, a partir da análise do conteúdo de aparelho celular apreendido em poder de co-investigado, não há como se falar em ausência de contemporaneidade da decisão constritiva da liberdade do paciente. 



    Ainda e porque eventual decurso de longo tempo entre os fatos ou a prisão do co-investigado e a decretação da prisão do paciente não bastaria à sua revogação ou substituição. 



    Que é, por isso mesmo e aqui, mantida.



    Permitindo, então, à sociedade, que veja encarcerado aquele que precise ser segregado do convívio social, como aqui. 



    Para a proteção dela e de todos os seres de bem que querem ver o Judiciário atuando. 



    Consequentemente, falta de fundamentação e de contemporaneidade não há. 



    Demais e reprisando-se o que já se firmou, absolutamente incompatível a liberdade, para casos de crimes graves, como aqui. 



    Além disso, ainda que o paciente seja portador de transtorno bipolar, não se demonstrou ser impossível o tratamento no cárcere, principalmente porque não há indicação de que referido tratamento não possa se dar a nível ambulatorial, perfeitamente possível no sistema penitenciário. 



    Dessa forma, por quaisquer ângulos que se enxergue a situação, portanto, não tem razão a impetração, daí porque acertado o decreto prisional. 



    Nega-se a ordem.”



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “(...)



    Com efeito, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora agravante seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas. A propósito, destacaram as instâncias de origem que, quanto "ao investigado Felipe, também são fortes os indícios de sua atuação como traficante de drogas, atuando na cidade de Marília, bem como distribuindo drogas para traficantes de outras cidades, incluindo para o investigado Otávio. Apurou-se nas investigações um tom de liderança de Felipe em relação a Otávio, visto que aquele determina até a forma de cobrança e de recebimento de valores provenientes do tráfico" (e-STJ fl. 66). 



    Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



    (...)



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    (...)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstraram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.



    (...)



    Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Ademais, tal como ressaltou o ato hostilizado, a fundamentação das instâncias anteriores não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa” (HC 216056-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.09.2022); “a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.” (HC 180265, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020). 



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Quanto à alegada necessidade de tratamento médico contínuo com o uso de medicamentos controlados, verifico que a Corte Superior deixou de apreciar a matéria. Desse modo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Contudo, ainda que superado o referido óbice, constato que o Tribunal de Justiça destacou não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização do tratamento no cárcere. Ressaltou que “ainda que o paciente seja portador de transtorno bipolar, não se demonstrou ser impossível o tratamento no cárcere, principalmente porque não há indicação de que referido tratamento não possa se dar a nível ambulatorial, perfeitamente possível no sistema penitenciário”. 



    Portanto, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente